Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. em face do Acórdão 937/2026-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pela empresa e por outros responsáveis contra o Acórdão 1764/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, mediante o qual, entre outras medidas, esta Corte julgou irregulares as contas da ora embargante, imputando-lhe parte do débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante, demais responsáveis e interessados, bem como a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco a respeito desta deliberação.